Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701180-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (Processo no 0044515-63.2014.8.07.0001), promovida por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA em desfavor de BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, deixou de analisar o pedido para que seja considerada, quanto ao acordo celebrado, a penhora no rosto dos autos, no valor de R$1.844.106,24, por entender que a peticionante não possui legitimidade para atuar no processo (ID 13772703 – Pág. 2). Na decisão de ID 13822841, foi deferido o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a reconhecer a legitimidade da agravante para questionar atos que afetem negativamente a penhora no rosto dos autos e impedir a desconstituição das penhoras determinadas na ação de origem. No entanto, em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, os agravados informam que foi proferida sentença no feito de origem (ID 14446800 e 14498365). Intimada a se manifestar sobre as preliminares apresentadas pelos agravados (ID 14652294), a agravante apresentou a petição de ID 14940564. De fato, com o sentenciamento do feito de origem, houve a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator